Tribunal: TJBA
Processo: 8148869-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. COMERCIALIZAÇÃO DE APARELHO CELULAR ROUBADO EM PLATAFORMA DIGITAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Armando Augusto dos Santos Souza contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, §§1º e 2º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto ao dolo, sustentando a fragilidade do conjunto probatório e a ausência de credibilidade dos depoimentos policiais. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3º, do Código Penal. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria delitiva e a ciência do acusado acerca da origem ilícita do aparelho celular apreendido; e (ii) saber se a conduta imputada ao apelante deve ser desclassificada para o delito de receptação culposa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Entrega do aparelho celular à vítima, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial. 4. A vítima reconheceu o aparelho celular subtraído mediante identificação do número de série e de características específicas do bem, além de identificar o apelante como a pessoa que tentava comercializar o objeto na plataforma OLX. 5. O depoimento do policial militar responsável pela condução do flagrante corroborou a narrativa acusatória, confirmando que o acusado foi abordado no momento em que tentava vender aparelho celular posteriormente identificado como produto de crime anterior. 6. A validade dos depoimentos prestados por agentes policiais é admitida pela jurisprudência pátria, especialmente quando harmônicos com os demais elementos probatórios constantes dos autos. 7. O próprio acusado, em declaração prestada perante a autoridade policial, admitiu ter adquirido o aparelho celular em negociação informal realizada com indivíduo desconhecido, sem qualquer cautela documental, em circunstâncias incompatíveis com as práticas ordinárias de mercado. 8. O apelante confessou, ainda, que, após consultar o IMEI do aparelho, tomou conhecimento de que o bem estava bloqueado “por motivo de furto ou roubo”, mas, mesmo assim, decidiu anunciá-lo na plataforma OLX “para não ficar no prejuízo”, circunstância que evidencia atuação consciente e voluntária na manutenção e reinserção do produto ilícito em circulação econômica. 9. As circunstâncias concretas da aquisição do bem — negociação clandestina, ausência de comprovação da origem lícita do aparelho, encontro realizado em local inusitado e manifesta desproporção econômica da transação — constituem elementos aptos a evidenciar a ciência da origem ilícita da res. 10. A exposição à venda do aparelho celular em plataforma digital caracteriza a prática de atividade comercial, ainda que exercida de modo informal ou clandestina, incidindo a qualificadora prevista no art. 180, §§1º e 2º, do Código Penal. 11. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa, pois o conjunto probatório demonstra dolo direto quanto à origem criminosa do bem e sua exposição à venda, em proveito próprio. 12. Em observância ao efeito devolutivo em profundidade da apelação criminal, verifica-se que a dosimetria da pena foi aplicada em conformidade com o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida de ofício. A pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. 13. Mantidos o regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 14. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. As circunstâncias concretas da aquisição e posterior comercialização de bem de origem ilícita constituem elementos aptos à demonstração do dolo no crime de receptação. 2. A manutenção e exposição à venda de aparelho celular cuja origem criminosa era conhecida pelo agente afasta a configuração da receptação culposa. 3. A comercialização de produto ilícito em plataforma digital caracteriza atividade comercial apta a atrair a incidência da receptação qualificada, ainda que exercida de forma informal ou clandestina.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Código Penal, arts. 33, §2º, “c”, 44, 59, 65, III, “d”, 68 e 180, §§1º, 2º e 3º; Código de Processo Penal, arts. 156 e 367. JURISPRUDÊNCIA CITADA: TJDFT, Apelação Criminal nº 0721389-19.2023.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 06.08.2025, DJe 13.08.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.870.835/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº8148869-13.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante ARMANDO AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, a ele negar provimento, nos termos do voto.